Tribunal: STF
Processo: RE 1528943
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Notre Dame Intermédica Saúde S.A formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    ISS. Município de Sorocaba. Acórdão não destoante do decidido pelo STJ no âmbito do RE nº 651.703, Tema nº 581, STF. Ausentes os pressupostos para a aplicação do art. 1.030, II, do NCPC. Caso em que a manutenção do decidido por este Tribunal é de rigor. Decisão mantida.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º; 150, II; 145, §1º; 150, IV; e 156, III, da Constituição Federal. Sustenta que a legislação municipal que disciplina a exigência de ISS das Operadoras de Planos de Saúde que operam fora do Município afronta o princípio da capacidade contributiva. Postula a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecido seu direito de não se sujeitar à obrigação de retenção do ISS pelos tomadores dos serviços previstos nos subitens 4.22 e 4.23 da Lista de Serviços. A Presidência do Supremo devolveu o processo a origem em virtude do Tema n. 581/RG. Em novo exame do Colegiado, o acórdão foi ratificado em sede de juízo de retratação negativo:



    ISS. Município de Sorocaba. Acórdão não destoante do decidido pelo STJ no âmbito do RE nº 651.703, Tema nº 581, STF. Ausentes os pressupostos para a aplicação do art. 1.030, II, do NCPC. Caso em que a manutenção do decidido por este Tribunal é de rigor. Decisão mantida.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela sujeição da recorrente, operadora de plano de saúde, ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Consignou, ainda, que os tomadores dos serviços, no Município de Sorocaba, não se sujeitam ao cumprimento do quanto estabelecido no art. 8º, II da Lei Municipal n. 4.994/95, com as alterações introduzidas pela de n. 11.589/17, o qual atribuiu a responsabilidade pelo recolhimento do ISS ao tomador dos serviços. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação negativo, o seguinte trecho elucidativo:



    Como se vê da decisão proferida nos autos, esta Décima Quinta Câmara de Direito Público negou provimento ao recurso, ao concluir que os tomadores dos serviços da apelante, no mencionado Município, não se sujeitam ao cumprimento do quanto estabelecido no art. 8º, II da Lei Municipal nº 4.994/95, com as alterações introduzidas pela de nº 11.589/17, o qual atribuiu a responsabilidade pelo recolhimento do ISS ao tomador dos serviços.



    Segundo a recorrente, tal procedimento inviabiliza o direito de deduzir da base de cálculo do ISS o montante correspondente aos repasses efetuados aos profissionais que prestaram serviços médicos aos usuários dos planos. 



    Não há nessa decisão qualquer afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre à sujeição das operadoras de planos de saúde ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da Constituição, de que trata o mencionado precedente, que fixou a seguinte tese:



    "As operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88."



     O acórdão de fls. 498/503, portanto, mostra-se perfeitamente adequado ao entendimento jurisprudencial do STF.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, que, no julgamento do RE 651.703, piloto do Tema n. 581/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido de que as operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço e sujeitam-se ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, em acórdão assim resumido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. ART. 156, III, CRFB/88. CONCEITO CONSTITUCIONAL DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ARTIGOS 109 E 110 DO CTN. AS OPERADORAS DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (PLANO DE SAÚDE E SEGURO-SAÚDE) REALIZAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN, PREVISTO NO ART. 156, III, DA CRFB/88. (RE 651.703, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 26 de abril de 2017, Tema n. 581/RG)



    Para além disso, divergir das conclusões da origem — de que os tomadores dos serviços, no Município de Sorocaba, não se sujeitam ao cumprimento do quanto estabelecido no art. 8º, II da Lei municipal n. 4.994/95, com as alterações introduzidas pela de nº 11.589/17, o qual atribuiu a responsabilidade pelo recolhimento do ISS ao tomador —demandaria o reexame de legislação local de regência (Lei municipal n. 4.994/1995), circunstância inviável em sede recursal extraordinária ante a incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente